Tribunal: TJSP
Processo: 1004081-50.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Recondução
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO. Pretensão do autor de ser reconduzido ao cargo de confiança e os pagamentos retroativos dessa função, bem como receber indenização por danos morais e a retirada de cargos dos corréus. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Descabimento. Os cargos de provimento em comissão são aqueles

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO. Pretensão do autor de ser reconduzido ao cargo de confiança e os pagamentos retroativos dessa função, bem como receber indenização por danos morais e a retirada de cargos dos corréus. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Descabimento. Os cargos de provimento em comissão são aqueles ocupados em caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade competente para preenchê-los, com exoneração 'ad nutum'. Ausência de comprovação efetiva de perseguição, coação moral, abuso ou arbitrariedade contra o autor. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC). Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.